Tribunal: TCU
Processo: 017.269/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8785/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.269/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Clara Prado Breta (XXX.665.567-XX); Jeanete Melo Soares da Silva (XXX.026.717-XX); Josane Silva Saldanha (XXX.859.959-XX); Maria Lucia Pereira dos Anjos (XXX.053.627-XX); Maria da Graca Marrao Emmanuel (XXX.159.507-XX); Sandra Regina Silva da Encarnacao (XXX.014.707-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.